Tribunal: STF
Processo: AP 1706
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ofício encaminhado pela Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de São Lourenço/MG, por meio do qual comunica possíveis descumprimentos de medidas cautelares impostas a ROMILDE ROSA FERREIRA (eDoc. 66).



    Segundo o noticiado pelo Juízo fiscalizador, a ré teria praticado 7 (sete) violações “sendo recorrente a inobservância das restrições e cuidados com o aparelhamento (ID's 10138403278, 9888137861, 9888134561, 9848144802, 9844024913, 9844027467 e 9772719557).”



    Além disso, foram apresentadas as justificativa da ré em relação aos descumprimentos (eDoc. 66, fls. 217-222):



    Id. 10138403278 - “foi com relação ao descarregamento da bateria. A Monitora entrou em contato com a Central de Monitoramento, mas, não logrou êxito." 



    Id. 9888137861 - “diz a respeito à violação de área, devido também do deslocamento necessário da Monitora em se submeter a exame pericial no Fórum da Comarca de Varginha, marcada para 09/08/2023. Como viajou para a cidade de Varginha, houve a necessidade de sair da área de abrangência do território que lhe é permitido. ”



    Id. 9888134561 - “deslocamento necessário da monitorada a exame pericial no Fórum da Comarca de Varginha, marcada para 09/08/2023.” 



    Id. 9848144802 - “foi com relação ao descarregamento da bateria. A Monitora entrou em contato com a Central de Monitoramento, mas, não logrou êxito.” 



    Id. 9844024913 - “foi em relação ao deslocamento necessário da Monitora em se submeter a exame pericial no Fórum da Comarca de Varginha, marcada para 18/05/2023.” 



    Id. 9844027467 – “em relação ao descarregamento da bateria. A Monitora entrou em contato com a Central de Monitoramento, mas, não logrou êxito.”



    Id. 9772719557 - “foi em relação ao deslocamento necessário da Monitora em se submeter a exame pericial no Fórum da Comarca de Varginha, marcada para 23/03/2023.” 



     



    Além disso, intimada a se manifestar, a defesa da ré informou que (eDoc. 74): 



    “(...) em tempo a denunciada justifica por meio da documentação ora que segue em anexa, bem como da DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, bem como do ATESTADO PERICIAL, ambos referentes a cumprimento da perícia médica agendada para o último dia 08/05/2024, e cumprida pela monitorada, outro sim é que tornozeleira desde a sua instalação sempre apresentou problemas em virtude da carga de baterias, a denunciada não sabe dizer se é defeito de fabricação no mecanismo ou se é problemas causado pelo o prologado tempo de uso, relata na oportunidade que a bateria não estar segurando carga e com isto estar descarregando antes dom tempo, forçando desligamento precoce”. 



    Adicionalmente, requereu a troca do dispositivo em virtude dos problemas aprestados. 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, a ré violou as medidas cautelares impostas por descarga da bateria e por violação de zona de inclusão. 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois conforme comprovações de documentos emitidos pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, houve o comparecimento da ré para atendimento de perícia médica (eDoc. 66/79). Além disso, quando ocorreu o descarregamento da bateria, houve tentativa de entrar em contato com a Central de Monitoramento para informar o problema de carregamento constatado. 



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de São Lourenço/MG, com cópia da presente decisão. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente